Tribunal: TJMT
Processo: 0011680-27.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011680-27.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE MASCARELLO - CPF: 913.175.769-34 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (APELANTE), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (APELANTE), CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO - CPF: 643.773.349-72 (APELANTE), EDUARDO ANTONIO MASCARELLO - CPF: 722.629.829-53 (APELANTE), ADRIANA PARZIANELLO MASCARELLO - CPF: 850.713.909-49 (APELANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – SETENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECISÃO AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO QUADRO DECISÓRIO – SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Reconhecida e declarada a prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção do processo de execução com resolução do mérito, ocorre a perda do objeto da ação dos embargos à execução por força do desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carência de interesse processual), contudo, para tanto, é necessário o trânsito em julgado da sentença de mérito, porque, só então, o pronunciamento jurisdicional será revisto de imutabilidade e indiscutibilidade.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS HENRIQUE MASCARELLO, ANA PAULA FINGER MASCARELLO, ANTÔNIO LEUCIR MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO, EDUARDO ANTÔNIO MASCARELLO e ADRIANA PARZINELLO MASCARELLO contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 0011680-27.2018.8.11.0015 – Código 333393), ajuizada pelos apelantes contra ADM DO BRASIL LTDA, julgou o pedido improcedente por não verificar a presença de disposições ilegais, abusivas ou inválidas nas cláusulas da CPRF objeto da lide (cf. Id. no 135090225 - pág. 4/6), e, ao rejeitar os embargos de declaração interpostos pelos autores/apelantes, repeliu a arguição de perda superveniente do objeto da ação em razão da extinção da execução ao fundamento de que, “
em momento anterior a referida decisão do egrégio Tribunal de Justiça, os presentes embargos à execução já haviam sido julgados improcedentes
”, e, além disso, “
a decisão que determinou a extinção da execução
(...)
ainda não transitou em julgado
” (cf. Id. no 135090225 - pág. 140).

Os apelantes afirmam que a presente demanda “
perdeu seu objeto, ante o reconhecimento da prescrição
(no feito executivo)”, argumentando
que, “
apesar de constituir ação autônoma, os embargos do devedor possuem nexo de ligação com o processo de execução, uma vez que seu propósito é desconstituir a obrigação representada pelo título executivo, desse modo, extinta a execução, não há que se falar na possibilidade de regular tramitação dos embargos que a ela tenham sido opostos, diante da evidente perda do objeto
”; frisam, ainda, que “
a

possibilidade de apreciação de fato superveniente encontra respaldo no artigo 493 do CPC, além dos princípios da celeridade e efetividade processual
”.

Alegam, ademais, que, diante “
do que orienta o princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
”, e que, “
na hipótese dos autos, a embargada/recorrida foi quem motivou a oposição dos embargos à execução, por isso, deve arcar com a verba honorária
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, “
a fim de reformar integralmente a Sentença proferida pelo juízo a quo, extinguindo os embargos do devedor sem resolução do mérito, diante da perda do objeto e ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Em consequência, requerem a inversão do ônus da sucumbência
.
Subsidiariamente,
(...)
em razão da nítida prejudicialidade à sentença proferida nos autos dos embargos do devedor, requerem seja ordenado o sobrestamento do feito até trânsito em julgado da decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade
” (cf. Id. no 135090225 - pág. 143/162).

Nas contrarrazões, a apelada refuta a fundamentação recursal e torce pelo desprovimento do apelo (
cf. Id. no 135090225 - pág. 178/186).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, cuidando-se de matéria de ordem pública, porquanto diz respeito às condições da ação, uma vez reconhecida e declarada a prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção do processo de execução com resolução do mérito, e concretizada a imutabilidade da sentença em razão do seu transito em julgado, não há dúvida quanto à perda do objeto dos embargos à execução, restando prejudicado o seu prosseguimento/julgamento por força do superveniente desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carência de interesse processual).

Ocorre que, no caso, como já frisado pela juíza sentenciante, ainda não ocorreu o trânsito em julgado do acórdão proferido por esta eg. Câmara no julgamento do RAI no 1019975-13.2020.8.11.0000, extraído dos autos da ação conexa de execução (Proc. no 0011134-40.2016.811.0015), que proclamou a prescrição da pretensão executiva da exequente, aqui embargada/apelada, assim, ainda havendo a possibilidade de reversão da extinção do processo executivo, e considerando que o mérito desta ação envolve essencialmente a revisão judicial das cláusulas do título executivo, o que, caso a execução volte a caminhar, será aspecto de grande importância, admito o acerto técnico da conclusão sentencial, revelando-se realmente prematura a extinção deste feito sem resolução do mérito antes do trânsito em julgado da decisão proferida na demanda conexa, inclusive porque, para fins práticos, caso confirmada a prescrição da pretensão lastreada na CPRF objeto da lide, será irrelevante o teor do pronunciamento meritório emitido nestes autos, e, se a verdadeira preocupação/pretensão dos embargantes/apelantes é relacionada à distribuição do ônus de sucumbência, anoto que, em qualquer um dos cenários possíveis, justamente em atenção ao princípio da causalidade, serão eles os responsáveis por arcar com tal ônus.

Ora, não se pode olvidar que “
execução” e “embargos à execução” são ações autônomas, que instauram instâncias distintas e, conquanto conexas, demandam processamento diferenciado, reclamando, ao final, no momento culminante de cada processo, edição de provimentos jurisdicionais peremptórios igualmente distintos, sendo que, na hipótese, como já mencionado, os executados/embargantes/apelantes utilizaram esta via para deduzir pretensão revisional das disposições contratuais do título executivo e, quanto a isso, saíram

totalmente derrotadas, além disso, embora pudessem ter arguido a prescrição da pretensão executiva, não o fizeram, deixando para fazê-lo somente nos autos da própria execução mais de um ano depois do ajuizamento desta demanda, assim, parece-me indene de dúvida de que os embargantes foram os responsável pela movimentação da máquina judicial, dando causa à instauração do processo no seu interesse, e, por isso, devem
arcar com as custas e despesas daí decorrentes.

Pelo exposto, desprovejo o recurso,
e, em obediência ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023